Tribunal: TJPA
Processo: 0802606-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802606-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JBS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SEGURO-GARANTIA. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. INDEFERIMENTO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência no sentido de impedir a revogação e de Regimes Tributários Diferenciados (RTDs) à empresa agravada, com fundamento em auto de infração pendente de inscrição em dívida ativa, embora garantido por apólice de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa na renovação de RTDs, fundamentada na existência de débito tributário garantido por seguro, constitui sanção política vedada ou exercício legítimo do poder de autotutela administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento do regime especial de tributação, com base no art. 30-A do Anexo I do RICMS/PA, não constitui sanção política, mas ato condicionado à demonstração de regularidade fiscal.
4. A existência de crédito tributário sem exigibilidade suspensa impede o deferimento de benefício fiscal, nos termos da legislação estadual, sem violar princípios constitucionais.
5. A apólice de seguro-garantia com prazo determinado (08/02/2023 a 08/02/2025) não preenche os requisitos exigidos pelo STJ para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado (AgInt no REsp 1.924.099-MG, STJ).

6. A concessão de regime tributário diferenciado exige estrita legalidade e regularidade fiscal, inexistindo direito subjetivo à sua concessão diante do descumprimento dos requisitos legais.
7. A revogação ou não renovação do regime especial não impede a continuidade das atividades da empresa e não se configura como meio coercitivo à quitação do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

A recusa na concessão ou renovação de Regime Tributário Diferenciado fundada em débito tributário ativo, sem exigibilidade suspensa, constitui exercício legítimo do poder discricionário da Administração Pública e não sanção política.

2.

A apólice de seguro-garantia com prazo determinado não constitui garantia idônea para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN e da jurisprudência do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, e s.s do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/Pa, nos autos da
AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE (proc. nº 0808362-58.2023.8.14.0301)
, ajuizada por
JBS/AS.

Em breve síntese, narram os autos que a Requerente é empresa dedicada à fabricação e comercialização de produtos alimentícios, possuindo estabelecimentos no Estado do Pará, sendo, por consequência, contribuinte do ICMS, de modo que regularmente recolhe a referida exação aos cofres públicos, o que permite a renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal perante o Estado, documento imprescindível para o exercício de suas atividades e para fruição de regime especial.

Alegou ter sido autuada por meio do Auto de Infração nº 072015510001160-6, sob a acusação de ter deixado de recolher ICMS relativo às operações, bem como, ter-se apropriado de créditos presumidos não comprovando a origem dos referidos créditos.

Destaca que apesar de sua defesa administrativa, o lançamento foi mantido, encontrando-se o débito em fase iminente de inscrição em dívida ativa.

Por fim, requereu a concessão de tutela de evidência para que lhe fosse [1] deferida a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos tributários (CPEN), bem como lhe fosse [2] atribuída condição de regularidade fiscal perante o Estado do Pará, até o advento da Execução Fiscal, ante a oferta de Apólice de Seguro-Garantia.

Em análise sumária, a magistrada de piso aceitou a garantia ofertada, porém, apenas determinou que a SEFA/PA expedisse Certidão positiva com efeito de negativa, relativa ao citado auto de infração.

Face a decisão, foi interposto Agravo de Instrumento nº 0808523-98.2023.8.14.0000 (de minha relatoria) argumentando, não existir razão para manter a empresa Agravante na condição de “inadimplente” (ativo “não regular”) perante cadastro da SEFA/PA ou qualquer outro cadastro de inadimplente perante o Estado.

O referido recurso foi julgado improvido, mantendo a decisão
a quo
.

Posteriormente, a empresa JBS S/A peticionou aos autos principais argumentando que o Estado do Pará havia indeferido o pedido de renovação/ prorrogação do regime tributário diferenciado. Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência, no sentido de determinar que a Fazenda Pública se abstenha de revogar os Regimes Tributários Diferenciados dos quais a autora seja titular, e indeferir os pedidos de renovação os Regimes Tributários Diferenciados em razão do citado auto de infração.

O pedido foi deferido, nos seguintes termos:

Não vislumbro haver, in casu, perigo de irreversibilidade hábil a vedar a concessão da liminar. Isto porque, sendo esta provisória e, portanto, passível de alteração ou revogação a qualquer tempo.

Portanto, valendo-se de um juízo superficial e perfunctório, requisitos estes essenciais de qualquer juízo de probabilidade e considerando a fundamentação apresentada e com base nos art. 300 do CPC/ 2015 e 151, V, CTN, DEFIRO a tutela de urgência. Desta feita, DETERMINO que o requerido, até o julgamento de mérito, SE ABSTENHA de revogar os Regimes Tributários Diferenciados dos quais a autora seja titular no Estado do Pará em razão do Auto de Infração nº 072015510001160-6. DETERMINO ainda que o requerido SE ABSTENHA de indeferir os pedidos de renovação os Regimes Tributários Diferenciados em favor da autora em razão do Auto de Infração nº 072015510001160-6.

Face a esta decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão agravada desrespeita a
decisão ad quem,
que já havia sido proferida no Agravo de Instrumento nº 0808523-98.2023.8.14.0000, no qual já havia sido decidido que o seguro-garantia não produziria o efeito obstativo postulado pela empresa.

Mencionou que, para o deferimento do Regime Tributário Diferenciado – RTD requerido, deve haver o cumprimento dos requisitos elencados no art. 30-A do Anexo I do Regulamento do ICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), o que não teria ocorrido no caso da empresa, diante da existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa e sem exigibilidade suspensa em nome de uma de suas filiais, lançado através do auto de infração nº 072015510001160-6.

Defende que inobstante a empresa agravada tenha apresentado seguro-garantia na ação de origem, ela não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Afirma que o Fisco Estadual não é obrigado ao deferimento incondicional do pedido de Regime Tributário Diferenciado se os requisitos para a sua concessão não tiverem sido observados.

Pontua a impossibilidade de medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, e a necessidade da cassação da liminar recorrida.

Pugnou, ao fim, conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão
a quo.

Coube a mim a relatoria do feito, por prevenção ao Agravo de Instrumento nº 0808523-98.2023.8.14.0000.

Em apreciação ao pedido, concedi o efeito suspensivo requerido pelo agravante.

Apresentadas Contrarrazões, a JBS S/A, nas quais defendeu a legalidade e adequação da decisão agravada, sustentando que o indeferimento e a revogação dos RTD’s constituem sanção política vedada pela jurisprudência pátria. Reafirma que o seguro-garantia foi ofertado regularmente, atendendo aos pressupostos do art. 206 do CTN, sendo suficiente para assegurar a emissão da CPEN e afastar os efeitos restritivos da inscrição da dívida.

Ainda, interpôs Agravo Interno visando a reconsideração da decisão, aduzindo que a decisão monocrática parte de premissa equivocada ao não reconhecer a apólice como garantia idônea para suspender a exigibilidade, assim como, não teria enfrentado adequadamente o risco de dano irreversível à atividade empresarial da agravante.

Em Contrarrazões ao Agravo Interno, o Estado do Pará refuta as razões recursais, defendendo a perda superveniente do objeto em razão do parcelamento administrativo do débito, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário de forma incontroversa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito, uma vez que a causa versa sobre interesses patrimoniais disponíveis entre partes capazes, sem repercussão social relevante, razão pela qual deixou de intervir no feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Considerando o julgamento do mérito recursal, dou por
prejudicado o Agravo Interno
interposto, sob os mesmos fundamentos das Contrarrazões apresentadas.

A empresa JBS S/A, ora agravada, intenta sustentar a validade da decisão liminar proferida em seu favor e, posteriormente, insurgir-se contra o deferimento de efeito suspensivo ativo concedido em sede recursal, nos termos da decisão proferida no ID 19188809. Para tanto, articula que (i) a recusa à renovação dos Regimes Tributários Diferenciados (RTDs) consubstancia sanção política indevida e que (ii) o oferecimento de seguro-garantia teria aptidão para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 206 do CTN.

Tais proposições, contudo, não se sustentam à luz do ordenamento jurídico, conforme se demonstrará a seguir.

A primeira premissa da agravada parte de uma indevida analogia entre atos administrativos discricionários, regulados por normas específicas – no caso, o art. 30-A do Anexo I do RICMS/PA –, e medidas de coação indireta consideradas ilícitas, como o indeferimento de certidões negativas ou a proibição de contratar com o poder público em razão de débito não constituído ou discutido judicialmente.

Ocorre que a negativa de concessão ou renovação de RTD’s se dá com fundamento direto na ausência de requisitos objetivos legalmente fixados, em especial a ausência de regularidade fiscal e a inexistência de crédito tributário com exigibilidade suspensa, conforme exigido nos incisos I e II do mencionado artigo.

Não se trata, portanto, de sanção, mas de exercício legítimo do poder-dever de autotutela do ente federativo na concessão de regimes de tributação diferenciada, cuja natureza jurídica é precária, discricionária e sujeita à estrita legalidade administrativa.

No caso dos autos, a empresa Agravada teve o pedido de renovação da RTD negado em razão da existência de débito de ICMS inscrito na dívida ativa, o qual não se encontra com a exigibilidade suspensa. A exigência de inexistência de débito com exigibilidade ativa não constitui penalidade, mas sim condição expressa e legítima para fruição do benefício fiscal.

Dessa forma, a equiparação promovida pela agravada carece de fundamento jurídico plausível e representa tentativa de subversão da legalidade por via judicial.

O Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento que o regime diferenciado é justamente uma forma de garantia da livre iniciativa e livre concorrência e não uma violação a tais princípios.

Ademais, colaciono entendimento do Superior tribunal de Justiça acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

1.Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.

3.No caso dos autos, a Corte estadual assevera que o Estado de Goiás confirmou que a empresa possui "vasto histórico de omissões de pagamento do imposto apurado" (22 débitos inscritos em dívida ativa), além de responder "a dois outros Processos Administrativos Tributários em curso apurando a omissão do pagamento do tributo estadual". Acrescenta que também ficou demonstrado que a empresa já esteve submetida ao Regime Especial pelo prazo de seis meses em razão de conduta temerária.

4. Por último, a decisão colegiada concluiu que a reinclusão no aludido regime fiscalizatório "não se amolda como meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, medida que seria vedada", pois tal instrumento "não impede que a impetrante continue a comercializar sua mercadoria no Estado de Goiás, mas apenas latera a sistemática de declaração e recolhimento do ICMS" (fl. 123, e-STJ).

5. A revisão desse entendimento não pode ser feita nesta via, pois, em primeiro lugar, a recorrente teceu considerações genéricas nas razões recursais, reiterando de modo abstrato que o citado Regime Especial é incompatível com a possibilidade de cobrança judicial dos diversos créditos tributários inadimplidos. Ademais, a descaracterização do Regime Especial, como mero instrumento de monitoramento da rotina quanto à ocorrência de novos fatos geradores, declaração e recolhimento de tributos, para identificá-lo como meio coercitivo ilegal, dependeria da dilação probatória, esta sim incompatível com o rito do Mandado de Segurança.

6. Recurso Ordinário não provido.

(RMS n. 57.784/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

Portanto, entendo legítima a atuação do Fisco Estadual.

No que concerne à eficácia suspensiva da apólice de seguro-garantia, considerando-a apta a garantir o crédito tributário a argumentação da empresa se ancora, equivocadamente, na interpretação do art. 206 do CTN.

O entendimento manifesto do
STJ, é no sentido de que o oferecimento de caução na modalidade seguro Garantia, apresenta-se possível para suspender a exigibilidade do credito exequendo desde que capaz de assegurar o pagamento do valor integral da dívida e com validade indeterminada ou até a extinção do processo, de modo que havendo validade expressa, se mostra como inidônea á pretensão, já que a duração do processo pode ultrapassar o prazo previsto na apólice, deixando a dívida sem garantia. (STJ/738, Agint no REsp 1.924.099-MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Julgado em 24/05/2022)

Portanto, considerando que a Apólice apresentada pela empresa no caso em tela possui termo inicial em 08/02/2023 e termo final em 08/02/2025, não se considera garantida a execução na forma do precedente, de modo que restaria ausentes as circunstâncias suspensivas da exigibilidade.

Desta feita,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para cassar a

decisão
a quo
, conforme os fundamentos expostos.

PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2025